Tribunal: STF
Processo: RE 1496603
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO (LEI ESTADUAL Nº 10.254/90) - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - NÃO VERIFICAÇÃO - PROVA PERICIAL INDEFERIDA - NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - LIMITES DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - LIMITES DA SENTENÇA - VÍCIO EXTRA PETITA - NÃO CONFIGURAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO RURALMINAS - LEI ESTADUAL Nº 10.254/90 - CONVERSÃO DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO - INCORPORAÇÃO DE AUMENTOS CONCEDIDOS AOS CELETISTAS - IMPOSSIBILIDADE (doc. 19, p. 3). 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação dos arts. 5º, LIV, LV; 37, XV; 39, § 2º, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Ressalvado o art. 5º, LV, da Constituição da República, os demais dispositivos arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que as questões constitucionais suscitadas não foram apreciadas no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 2º, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 473/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 



    2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.415.282 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2023 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.339.122 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/4/2023 — grifei).  



    Além disso, o Juízo de origem, amparado na interpretação da Lei n. 10.254/1990 do Estado de Minas Gerais, decidiu a controvérsia em tela com apoio nos seguintes fundamentos:



    No mérito, propriamente dito, verifica-se que o apelante era servidor público, contratado pelo regime celetista, tendo sido via Lei estadual nº 10.254/1990 transformando em função pública, passando, então, ao regime estatutário.



    [...]



    Assim, de uma atenta leitura do referido dispositivo legal, conclui-se que, em razão da implementação da Lei estadual nº 10.254/1990, a natureza do vínculo funcional do apelante, anteriormente sob vigência do regime jurídico celetista, veio a ser alterado para o estatutário, o que, nos termos do § 5, do art. 4º da referida lei, gerou a extinção automática de seus respectivos contratos de trabalho.



    Desta forma, repita-se, extinguindo-se de pleno direito os contratos de trabalho anteriormente firmados entre os apelantes e a RURALMINAS, ora apelada, em razão da alteração de seu regime funcional do celetista para o estatutário, certo é que, em atenção ao princípio da legalidade, não há que se falar em direito aos benefícios anteriormente concedidos, quando da vigência do vínculo contratual, nem mesmo no que diz respeito a eventuais reflexos em seus vencimentos (doc. 19, pp. 10-11).



    Nesse contexto, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a transposição do regime celetista para o estatutário não gera direito adquirido às vantagens concedidas na relação anterior, uma vez que ocorreu a extinção do contrato de trabalho. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF. SALÁRIO-BASE DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS MUNICIPAIS. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO PREVISTA EM ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE OS SERVIDORES E O MUNICÍPIO DE NATAL/RN HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE SENTENÇA TRABALHISTA. SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 701.717 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8/4/2019 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NATAL. SALÁRIO BASE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO POR NORMA COLETIVA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA AO ESTATUTÁRIO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Decisão agravada em conformidade com a jurisprudência desta CORTE no sentido de que a transposição do regime celetista para o estatutário determina a perda das vantagens inerentes à situação anterior, pois não há direito adquirido a regime jurídico. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). (RE 754.561 AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/5/2018 — grifei).



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Administrativo. Servidor público municipal. Transposição do regime celetista para o estatutário. Ausência de direito adquirido a piso salarial decorrente de acordo judicial trabalhista, tendo em vista a mudança para o regime estatutário. Fixação do piso salarial em múltiplos de salário-mínimo. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 4. Violação. Ocorrência. Eficácia temporal da sentença (RE nº 596.663/RJ-RG, Relator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki). 1. Os efeitos de acordo homologado na Justiça trabalhista não atingem a nova situação jurídica criada pela transposição do regime celetista para o estatutário. 2. Incidência na espécie da Súmula Vinculante nº 4, a qual dispõe: “Salvo os casos previstos na Constituição Federal, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 3. Agravo regimental não provido (RE 785.025 AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/11/2015 — grifei).



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais pertinentes, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V - Agravo regimental desprovido (ARE 1.464.929 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/5/2024 — grifei).



    Ementa: Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Alteração da composição dos vencimentos de servidores públicos. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Observância da irredutibilidade de vencimentos. 4. Antinomia entre dispositivos de leis estaduais. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280/STF. 5. Inconstitucionalidade formal do art. 13 da Lei 3.877/2010. Não ocorrência. Iniciativa do Tribunal de Contas para iniciar projeto de lei com objetivo de fixar ou alterar a remuneração de seus servidores (CF, art. 73 e 75 c/c art. 96, II, do texto constitucional). Precedentes. 6. Violação ao princípio da isonomia. Inexistência. Possibilidade de alguns servidores receberem determinado adicional e outros não, em razão de possuírem atribuições distintas. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido (RE 1.475.742 ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16/5/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator